Tribunal: TJES
Processo: 0001236-42.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001236-42.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO GALDINO DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001236-42.2020.8.08.0016

APELANTE: MARCELO GALDINO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO GALDINO DE ANDRADE

em face da r. Sentença (doc. 00012364220208080016.pdf, pp. 261/266), proferida pelo Juízo Vara Única de Conceição do Castelo, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, c/c art. 69, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (doc. 00012364220208080016.pdf, pp. 273/281), o apelante alega inicialmente a inépcia da petição inicial em relação ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, alegando falta de justa causa. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões (doc. 00012364220208080016.pdf, pp. 289/293), e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3801796) pugnando pelo improvimento do recurso.

Narra a Denúncia que em razão de fatos ocorridos nos dias 02/8/2020 e 05/8/2020, a vítima solicitou em 10/8/2020 a concessão de Medidas Protetivas de Urgência em face do apelante, seu ex-companheiro, as quais foram-lhe concedidas, no procedimento nº 0000656-12-2020.8.08.0016.

Contudo, a despeito de devidamente cientificado da concessão das medidas, o apelante continuou a perseguir e a ameaçar a vítima, dizendo “
se for preso ficará por pouco tempo, mas depois ele sai para resolver as coisas
”, comparecendo a vítima, em 07/10/2020, à Delegacia de Polícia para noticiar as ameaças e descumprimento das medidas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça e de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, ambos no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante alega a inépcia da petição inicial por ausência de justa causa em relação ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, afirmando que as partes se reconciliaram e que a vítima realizou uma festa surpresa para o recorrente, na data de 05/9/2020.

Ora, conforme observo dos autos, os primeiros fatos que ensejaram a concessão das Medidas Protetivas de Urgência, no procedimento nº 0000656-12-2020.8.08.0016, ocorreram no mês de
agosto
, enquanto que o descumprimento teria ocorrido no mês de
outubro
.

Compartilho do entendimento jurisprudencial de que eventual reconciliação do casal não suspende ou revoga tacitamente as Medidas Protetivas de Urgência, podendo subsistir eventual crime de descumprimento de ordem judicial previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Isso ocorre porque no crime de descumprimento de ordem judicial o sujeito passivo não é somente a vítima de violência doméstica, mas também o Estado que teve a sua ordem descumprida.

Em igual sentido está a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE DOS FATOS. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...) 5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero, sendo que o consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, não teria o condão de afastar a tipicidade do delito, assim como a reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

(...) (TJDFT;
Acórdão 1413368
, 07099151320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, como bem pode se observar de todos os fatos narrados, a eventual reconciliação ocorreu no mês de setembro, contudo, após esse fato o casal novamente se desentendeu, vindo a vítima a terminar o relacionamento, motivo pelo qual o apelante passou a persegui-la e ameaçá-la.

Assim, não se está imputando ao apelante o descumprimento em razão da aproximação do casal na festa de aniversário do apelante, mas sim por, após novo término de relacionamento, perseguir a vítima e ameaçá-la.

Ademais, "
a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente
" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).

Passo então à análise da dosimetria.

Quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, o magistrado valorou negativamente:

“Verifico,
a priori,
que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espécie, pois a provas produzidas revelam que praticamente nunca o requerido cumpriu a ordem judicial (não revogada) de proibição de contato e distanciamento da vítima, tornando "letra morta" a lei protetiva e a ordem do Poder Público.

Além do mais, se extrai do conteúdo das mensagens que o réu claramente não demonstrou ter medo de ser preso pelos seus atos de descumprimento, demonstrando um grau de dolo mais elevado do que exige o tipo legal.

(...)

Às
circunstâncias do crime,
todavia, não foram usuais à espécie, bastando se analisar a
quantidade
de mensagens enviadas, a
intensidade
provocativa e ofensiva das mesmas e as inúmeras outras tentativas empreendidas pelo acusado para manter contado
com a vítima.”

Ora, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

No caso da
culpabilidade,
compartilho do entendimento do magistrado de primeiro grau de que, diante das inúmeras mensagens de texto e ligações perdidas para o telefone da vítima, o paciente em momento algum pensou em cumprir a ordem judicial de distanciamento da vítima, descumprindo-a de forma reiterada, evidenciando desrespeito à ordem judicial além do previsto pelo próprio tipo penal (dolo em grau elevado).

Com relação às
circunstâncias do crime
, observo que as diversas formas de contato (por mensagens, telefonemas ou mesmo encontros presenciais com a vítima), além da intensidade provocativa de suas falas devem ser levados em consideração para exasperar a pena neste vetor.

Ora, tendo como base a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021), entendo que a sentença deve ser reformada, para exasperar a pena base em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, resultando em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, não havendo causa relevante que justifique a exasperação da pena além deste patamar.

Na segunda fase
, observo que em audiência o apelante confessa que mandou mensagens para a vítima, negando apenas que não a ameaçou.

Relembro o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o réu terá direito à diminuição de pena pela confissão, sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, na forma do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, independentemente de a confissão ser usada pelo magistrado como um dos fundamentos da condenação, e ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo
Codex
, "
deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do Tjdft], relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Analiso, agora, a dosimetria do crime de ameaça.

Na primeira fase, o magistrado não valorou negativamente qualquer circunstância judicial.

Na segunda fase, saliento que em seu interrogatório o apelante negou a prática das ameaças, motivo pelo qual não deve ser-lhe aplicada a pretendida atenuante da confissão.

Assim, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, correta a exasperação da pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 06 (seis) dias, a qual restou definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Realizado o acúmulo material das penas, resta consolidada a sanção de
09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Ante o exposto, nos termos do Parecer ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 para fixar em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, e, após concurso material dos crimes, imputar a sanção de
09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001236-42.2020.8.08.0016

APELANTE: MARCELO GALDINO DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
LEI Nº 11.340/06
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
NEGADA
.
DOSIMETRIA
.
EXASPERAÇÃO PENA BASE.
QUANTUM
. CONFISSÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Eventual reconciliação do casal não suspende ou revoga tacitamente as Medidas Protetivas de Urgência, podendo subsistir eventual crime de descumprimento de ordem judicial previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06. Isso ocorre porque no crime de descumprimento de ordem judicial o sujeito passivo do crime não é somente a vítima de violência doméstica, mas também o Estado que teve a sua ordem descumprida.

2. Deve-se elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

3. O réu terá direito à diminuição de pena pela confissão, sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, na forma do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, independentemente de a confissão ser usada pelo magistrado como um dos fundamentos da condenação, e ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

4
.
Recurso
a que
se
dá

parcial
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.